Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-43.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA.COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal. É incabível a absolvição quanto ao delito de receptação no caso em que as circunstâncias fáticas delineadas nos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido, comprovando-se o dolo na conduta, o que obsta a desclassificação do fato para a modalidade culposa. A receptação de aparelho celular cujo valor supera a 10% do salário mínimo vigente à data do fato, aliada ao fato de ser o agente contumaz em delitos contra o patrimônio, impedem a aplicação do princípio da insignificância. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. A despeito de ter sido cominada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente, deve ser aplicado o regime inicial semiaberto. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Hipótese na qual, apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos não é recomendada, diante da gravidade e violência do crime anteriormente praticado, situação que demonstra, inclusive, a insuficiência da medida para a repressão e prevenção do crime.